Tribunal: TJMT
Processo: 1022605-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022605-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO), JOAO DAMACENO FERNANDES - CPF: 064.888.921-18 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
JOAO DAMACENO FERNANDES

AGRAVADO(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. AVISO DE RECEBIMENTO "NÃO PROCURADO". VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por João Damaceno Fernandes contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de bens financiados com alienação fiduciária, alegando nulidade da notificação extrajudicial por não ter sido retirada dos Correios.

II.
Questão em discussão

2. A questão principal é se a notificação extrajudicial, devolvida com o aviso de "não procurado", é válida para constituir o agravante em mora e legitimar a ação de busca e apreensão.

III.
Razões de decidir

3. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a constituição em mora pode ser comprovada pelo envio de notificação ao endereço constante no contrato, sendo dispensada a assinatura do aviso de recebimento pelo próprio devedor.

4. O entendimento consolidado no
Tema 1.132 do STJ
afirma que basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pelo próprio devedor, especialmente quando o AR retorna com "não procurado".

5. No caso, o agravante foi regularmente notificado no endereço informado, não sendo responsabilidade do credor a retirada da correspondência.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A constituição em mora do devedor pode ser comprovada pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante o aviso de recebimento constar 'não procurado'."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei no 911/69, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.132.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
movido por
JOAO DAMACENO FERNANDES
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 161358873 –
autos de origem PJE No 1001752-55.2024.8.11.0005
) pelo Juízo da 1a Vara Cível de Diamantino-MT, que deferiu a liminar de busca e apreensão dos bens descritos na inicial.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a notificação não se presta a fazer prova da constituição em mora do agravante, já que não saiu, sequer, do Correio e foi devolvida pelo motivo “NÃO PROCURADO”.

Aduz, ainda, que não se constitui em dever, em obrigação do devedor, ora agravante, ter que ir
aos
correios para ver se existe correspondência para ele. A obrigação, o ônus, de constituir o Devedor/Agravante em mora é do Banco Agravado, e, assim, incumbia-lhe zelar para que a correspondência saísse dos Correios para ser entregue.

Por estas razões, requer a concessão de efeito suspensivo; e no mérito, seja reformada a decisão a quo para revogar a liminar concedida em favor da agravada, com a consequente extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito.

Tutela recursal indeferida em ID. 234035174.

A empresa Agravada, devidamente intimada, apresentou suas contrarrazões em ID. 239548679, argumentando que o Agravante foi regularmente constituído em mora. Afirmou que a Notificação Extrajudicial é requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, e que, embora o aviso de recebimento (AR) tenha retornado como "não procurado", o entendimento do STJ dispensa a comprovação do recebimento, bastando o envio da notificação ao devedor.

A Agravada defendeu que, independentemente de quem tenha recebido a notificação, o essencial é a prova do envio ao endereço constante no contrato. Diante disso, requereu a manutenção da decisão
recorr
ida em seus próprios termos.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante sob ID. 233357697.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembar
gador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
JOAO DAMACENO FERNANDES

AGRAVADO(S): BANCO BRADESCO S.A.

V
OTO

Egrégia
Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
movido por
JOAO DAMACENO FERNANDES
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 161358873 –
autos de origem PJE No 1001752-55.2024.8.11.0005
) pelo Juízo da 1a Vara Cível de Diamantino-MT, que deferiu a liminar de busca e apreensão dos bens descritos na inicial.

No âmbito recursal, a parte Agra
vante
alegou
que a notificação não pode ser considerada válida para constituí-la em mora, pois não foi retirada dos Correios e foi devolvida com a indicação "NÃO PROCURADO".
Sustentou
que não é dever do devedor verificar se há correspondências nos Correios, sendo responsabilidade do Banco Agravado assegurar a entrega efetiva da notificação.

Por essas razões, o Agravante
solicitou
a concessão de efeito suspensivo e, no mérito,
pediu
a reforma da decisão de primeira instância, com a revogação da liminar em favor da parte Agravada e a extinç
ão da ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito.

A empresa Agravada, apresentou suas contrarrazões, argumentando que o Agravante foi regularmente constituído em mora. Afirmou que a Notificação Extrajudicial é requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, e que, embora o aviso de recebimento (AR) tenha retornado como "não procurado", o entendimento do STJ dispensa a comprovação do recebimento, bastando o envio da notificação ao devedor.

A Agravada defendeu que, independentemente de quem tenha recebido a notificação, o essencial é a prova do envio ao endereço constante no contrato. Diante disso, requereu a manutenção da decisão recorrida em seus próprios termos.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que deferiu a liminar de busca e apreensão dos bens descritos na inicial.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“A concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária pressupõe a prévia constituição em mora do devedor, que poderá ser comprovada mediante notificação expe
dida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor, nos termos do § 2o, art. 2o do DL no 911/69.

Após a análise da inicial e prova convergida aos autos, reputo presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar pretendida pelo autor, eis que
demonstr
ou o vínculo jurídico que une as partes, bem como se desincumbiu do ônus de comprovar a mora do requerido por meio do protesto/notificação/intimação do título.

Ante o exposto, com fulcro no art. 3o do DL 911/69, DEFIRO a liminar requerida e determino a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial,
depos
itando-se o bem com a parte autora ou com a pessoa indicada nos autos
pela mesma
.”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido
da liminar
de busca e
apreensão
.

Sobre a matéria,
registro
que a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do STJ
).”

Além de ser pressuposto processual da ação de busca e apreensão, a sua comprovação pode se dar por carta
registrada
com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Nesta senda, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os
REsp
1.951.662 e
REsp
1.951.888, dando origem ao Tema 1.132, in verbis:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro." Assim, verifica-se dos documentos constantes dos autos principais que o Aviso de Recebimento dos Correios fora devolvido com a inscrição "não procurado".

Na hipótese versada, é possível observar que a carta de notificação foi encaminhada para o endereço declinado pelo
própr
io do devedor/recorrente e que a entrega não se aperfeiçoou pelo motivo de “não procurado”, ou seja, o endereço da parte é de difícil acesso, área rural ou local que oferece riscos para os colaboradores do Correio, o que deveria ser informado no ato da contratação.

Logo, a circunstância da notificação não ter sido entregue não pode ser imputada ao credor, pois, em respeito ao princípio da boa-fé contratual, incumbia ao devedor diligen
ciar nos postos de atendimento do Correio a existência de correspondência ou indicar outro domicílio que recebe normalmente correspondências.

Sob essa premissa, este é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso acerca do presente tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – VALIDADE– TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA
– LIMINAR DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.
O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "não procurado", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou
inexitosa
, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação
. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).- (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10073579420248110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024) – Grifo Nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE A LIMINAR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – RETORNO DO AR PELO MOTIVO “ÁREA SEM ENTREGA DOMICILIAR” – MORA COMPROVADA – NECESSIDADE DO DEVEDOR DILIGENCIAR NOS POSTOS DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Como é cediço, a constituição do devedor em mora não é pressuposto para o ajuizamento da ação, e sim condição para o deferimento liminar da busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária. Acerca da comprovação da constituição do devedor em mora, o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente que a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato (STJ.
AgInt
no
AREsp
1125547/RS. Relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
. 4.a Turma. Julgado em 21/03/2019. Publicado em 28/03/2019).
Na hipótese, é possível observar que a carta de notificação foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor/Recorrente e que a entrega não se perfectibilizou pelo motivo de “área sem entrega domiciliar”, logo, incumbia ao devedor diligenciar nos postos de atendimento dos Correios acerca da existência de correspondência ou indicar outro domicílio que recebe normalmente correspondências, o que não foi feito
. (TJ-MT 10007593220218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022) – Grifo Nosso

Assim, a priori, extrai-se que a notificação extrajudicial (ID. 160664931 dos autos de origem) se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi
realizad
a por carta
registrada
, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do
art
. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024